Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTURMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 87, CAPUT, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Estando o réu ora apelante sob o pálio da gratuidade de justiça, concedida em sede de agravo de instrumento, e não havendo impugnação oportuna, a ausência do preparo não configura deserção.
2. Constatando-se que o magistrado singular delimitou o julgamento a partir dos fatos narrados e do alcance do pedido, não se há de falar em julgamento extra/ultra petita.
3. Na exata dicção do art. 87, caput, do CPC, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.